Tribunal: TJMT
Processo: 1000603-72.2022.8.11.0044
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000603-72.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO CEZAR DA SILVA MELGAREJO - CPF: 700.268.581-34 (APELANTE), RUDIMAR ASSIS MEZZALIRA - CPF: 482.164.291-34 (ADVOGADO), GILBERTO LEITE DOS SANTOS - CPF: 706.196.891-53 (APELANTE), CAMILLA ARANTES GONCALVES - CPF: 057.057.799-33 (ADVOGADO), IZAIAS OLARIO COELHO - CPF: 003.183.821-99 (APELANTE), TRANSPORTES BOTUVERA LTDA - CNPJ: 78.261.252/0002-42 (APELADO), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), LORISMEI BISSONI BRAGA - CPF: 796.247.821-72 (APELADO), RENIR LINO VIAN - CPF: 449.439.979-53 (ASSISTENTE), NEVIO PESAVENTO - CPF: 305.548.459-20 (ASSISTENTE), JOSE MARIA BEDRAN DE CASTRO - CPF: 242.885.358-91 (ASSISTENTE), GILBERTO LEITE DOS SANTOS - CPF: 706.196.891-53 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAIAS OLARIO COELHO - CPF: 003.183.821-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VERSÕES CONFLITANTES – CARÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAR A DINÂMICA DO ACIDENTE E IMPUTAR CULPA AO REQUERIDO – ÔNUS DO AUTOR NÃO SATISFEITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Incontroversa a ocorrência do acidente. Todavia, é necessária a convicção acerca da sua dinâmica, para que seja imputada culpa ao condutor responsável, cujo ônus da prova que incumbe à parte demandante, no sentido de demonstrar ter o réu sido o causador do acidente, nos termos do art. 373 do CPC.

A prova dos autos não se mostrou suficiente para formar um juízo de valor acerca da culpa pelo evento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PAULO CEZAR DA SILVA MELGAREJO visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos da
Ação de indenização por Danos Morais e Materiais n. 1000603-72.2022.8.11.0044
, movida em face de TRANSPORTES BOTUVERA LTDA, representada por Adelino Bissoni, e de Lorismei Bissoni Braga, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão por força da assistência judiciária (Id. 262060407).

Em suas razões de Id. 262060410, a parte apelante assevera que a prova fundamental e cabal para a responsabilização dos acusados não foi apreciada pelo Julgador
a quo
, qual seja, a propriedade e o uso do veículo FIAT Palio Fire, cor branca, placa QBF0454, pelos autores.

Assegura que a empresa demandada, para se livrar da prova de sua responsabilização, vendeu o veículo depois do ocorrido e fez a transferência de propriedade em 09/10/2020, algum tempo depois da ocorrência de prisão.

Requer, assim, a reforma da sentença para responsabilizar os recorridos ao pagamento dos danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 262060414, pelo desprovimento do recurso e aplicação das penas da litigância de má-fé.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta visando reformar a sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais que
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Os requerentes alegam, em síntese, que foram contratados para vigiar a Fazenda Batovi, localizada no município de Gaúcha do Norte/MT, propriedade em nome de Lorismei Bissoni Braga do Grupo Botuverá, por um período de 03 (três) a 04 (quatro) meses. Para tanto, receberam de Jurandir depósitos no montante de R$3.000,00 (três mil reais) na conta corrente de Celiane Souza Mendes de Arruda Melgarejo (esposa de Paulo).

Aludem que foram enganados e levados a erro pelo preposto do grupo econômico, prometeram que haveria um despejo e não teve. Ao invés disso deixaram os requerentes vulneráveis com uma arma de fogo clandestina deixada no veículo, o que culminou na prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

Aduzem que o Sr. Jurandir contratou advogado para defendê-los, mas nada pagou. Em razão disso, pleiteiam danos no valor de R$30.000,00 (material), R$350.000,00 (moral) e R$100.000,00 (em ricochete).

O Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Sobre a responsabilidade civil, dispõe os artigos 186 e art. 927 do Código Civil, in verbis:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”

De acordo com a regra, cabe à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito e à parte ré, por outro lado, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor nos termos do art. 373 do CPC.

Sobre o tema, elucidativa é a lição de Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil, volume I - Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 39a Ed., Forense: Rio de Janeiro, 2003, pág. 376):

“Para o processo, a prova, como ensinava o grande João Monteiro, não é somente um fato processual, mas ainda uma indução lógica, é um meio com que se estabelece a existência positiva ou negativa do fato probando, e é a própria certeza dessa existência. A um só tempo, destarte, deve-se ver na prova a ação e o efeito de provar, quando se sabe, como Couture, que 'provar é demonstrar de algum modo a certeza de um fato ou a veracidade de uma afirmação'.”

No caso, restou incontroversa a ocorrência da prisão em flagrante do apelante. Todavia, faltou a necessária convicção acerca da dinâmica dos fatos para que seja imputada culpa aos demandados.

O recorrente sustenta que o veículo Fiat Palio Fire, de propriedade do Grupo Botuverá, foi utilizado durante os acontecimentos, e que sua venda posterior constituiria tentativa de ocultar provas. Contudo, não há nos autos qualquer indício de que o uso do referido veículo tenha ligação com condutas ilícitas ou com a suposta contratação do recorrente pelos recorridos.

Outrossim, eventual a alienação do veículo, realizada após o evento, não pode ser interpretada, sem qualquer elemento adicional, como tentativa de ocultação de provas.

Quanto a ausência dos pressupostos autorizadores do dever de indenizar, a discussão foi abordada com precisão na sentença, razão pela qual adoto seus fundamentos como razões de decidir:

“[...]

É consabido que para se configurar o dever de indenizar devem ser observados certos
pressupostos
, quais são: a ação do agente (conduta - dolosa ou culposa), o resultado lesivo (dano) e o nexo causal entre o ato danoso e o resultado, caso contrário, não haverá ato ilícito.

Compulsando os documentos acostados aos autos (ID 80894240),
não constato conduta
direta das requeridas
tampouco nexo de causalidade
entre a narrativa fática do requerente e as partes requeridas, mormente pelas oitivas das testemunhas (Nevio e Renir Lino Vian) no
ID 144326779.

Em contrapartida, observo diversas inconsistências nas oitivas testemunhais, especialmente em relação à testemunha Sr. Jurandir de Souza, além de outros fatos desconexos e irrelevantes ao objeto do litígio.

Aliás, não só a parte requerente como também as testemunhas citam nomes de terceiros, imputando as condutas de contratação, intermediação e outras a eles, e não propriamente às partes requeridas.

Inclusive o próprio autor Paulo, em seu depoimento pessoal, afirma que não havia documentos de contratação pelas requeridas, mas apenas que terceiros (Washington, Carlos, Jurandir etc.) suscitaram sobre isso.

Por tudo isso, é possível concluir que a parte requerida deu cumprimento ao ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC), haja vista que o requerente
não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito
, pois não comprovou a conduta (dolosa ou culposa) das partes requeridas, particularmente o nexo causal, ou ainda os efeitos concretos para acolhimento de sua pretensão.

Nesse trilhar, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

[...] Não tendo a parte requerente se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.[2]

Dessa forma, diante da ausência de elementos suficientes para embasar a pretensão inicial, os pedidos da parte requerente não merecem acolhimento, sob pena de enriquecimento ilícito.”

Com efeito, em consonância com o entendimento exposto pelo Juízo
a quo
, conclui-se que os autores não se desincumbiram de seu ônus, não constituindo o seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, razão pela qual a manutenção da improcedência da demanda se impõe.

Por fim, não há fundamento para cogitar da aplicação das sanções decorrentes da litigância de má-fé ao apelante.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025